Tribunal: TJDFT
Processo: 0000797-59.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000797-59.2018.8.07.0006 RECORRENTE: ELISABETE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. I – O entendimento majoritário atual, após decisão proferida pela Terceira Seção do STJ, é no sentido de que a personalidade não pode ser avaliada em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória. II – Exclui-se a análise negativa das consequências do crime de furto se fundamentada na perda patrimonial que não se mostra vultosa, haja vista tratar-se de resultado naturalístico dos crimes contra o patrimônio. III – Mantém-se o reconhecimento dos maus antecedentes e aplica-se fração superior a 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo, quando comprovado nos autos que a ré ostenta cinco condenações configuradoras da circunstância judicial. IV – Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, defendendo ser indevida o aumento da pena-base, referente a cada circunstância judicial desfavorável, em fração superior a 1/8 (um oitavo). Salienta que o uso de fração diversa deve ser devidamente fundamentado. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 59 do Código Penal, bem com em relação ao dissenso pretoriano invocado. Noto que o acórdão impugnado manteve o aumento da pena-base nos termos modulados na sentença, sob o seguinte fundamento: (...) o crime de furto simples possui preceito secundário com penas mínima e máxima, respectivamente, de 1 (um) e 4 (quatro) anos de reclusão, de modo que o acréscimo decorrente da análise de uma circunstância pode ser no montante de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias. Ocorre que no caso concreto há fundamentação idônea para que seja estabelecida fração superior à consagrada pela jurisprudência, a saber, os antecedentes configurados por nada menor que cinco sentenças penais condenatórias. (...) Assim, diante da grande quantidade de registros penais configuradores dos maus antecedentes, elevo a pena em 1(um) ano, fixando a pena-base fixada em 2 (dois) anos de reclusão. (ID 18644901, p. 245-247). Assim, verifico que o mencionado julgado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REVISÃO POSSÍVEL EXCEPCIONALMENTE NOS CASOS DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU PATENTE DESPROPORCIONALIDADE. PRESENÇA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A EXASPERAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO NA PRIMEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não se presta o recurso especial, via de regra, à revisão da dosimetria da pena fixada pelas instâncias ordinárias, a teor do disposto na Súmula 7/STJ, salvo quando configurada manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68 do CP, sob o aspecto da ilegalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica, admitindo-se, excepcionalmente, a revisão do quantum fixado pelas instâncias ordinárias nos casos de patente desproporcionalidade. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a expressiva quantidade de cigarros apreendidos constitui fundamento idôneo, apto, portanto a justificar a exasperação da pena-base, não sendo a via estreita do especial, de qualquer modo, adequada à revisão do julgado, a teor da Súmula 7/STJ. 3. É assente, ainda, que inexiste um critério puramente aritmético na primeira fase da dosimetria, cabendo ao julgador, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade, sopesar cada circunstância judicial desfavorável à luz da proporcionalidade motivada, consoante seu prudente arbítrio. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1661280/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 29/6/2020). PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ELEVAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A RECIDIVA. DOIS TÍTULOS CONDENATÓRIOS A SEREM VALORADOS. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO,. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 4. No caso, considerando o intervalo de apenamento do crime de furto simples, o qual corresponde a 36 meses, a reprimenda poderia ter sido exasperada em 4 meses e 15 dias pelos maus antecedentes, patamar superior ao estabelecido no decreto condenatório, sendo, portando, descabido falar em arbitrariedade a ser sanada na primeira fase do cálculo dosimétrico. 5. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". 6. (...) 7. Tendo em vista a presença de dois títulos condenatórios configuradores da reincidência, deve ser procedida à compensação de um deles com a atenuante da confissão espontânea, remanescendo uma condenação a ser valorada como recidiva, sendo cabível a elevação da reprimenda em 1/6. 8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena a 1 ano e 25 dias de reclusão, mais 16 dias-multa, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.(HC 531187/MG, Rel, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005